Tribunal: CARF
Processo: 10120.728016/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728016/2016-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMAPI AGROPECUÁRIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A falta de declaração de área de reserva legal sem comprovação não pode ser
reconhecida ainda que averbada anteriormente ao exercício.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728016/2016-43
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728016/2016-43

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no (...) de fls.(...), emitida em (...), o
contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de R$ (...), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício de (...), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto
o imóvel denominado “Fazenda Tesouras”, cadastrado na RFB sob o no (...), com área
declarada de (...) ha, localizado no Município de Araguapaz/GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/(...) incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no (...) de fls. (...), lavrado em (...) e
recepcionado em (...), às fls. (...), para o contribuinte apresentar o seguinte documento
de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do Valor
da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor de
R$:
Terra de primeira - R$ (...);
terra de segunda - R$ (...);
terra de terceira - R$ (...);
cerrado - R$ (...);
campos - R$ (...).
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no (...) de fls. (...), o contribuinte apresentou
a correspondência de fls. (...) dos autos do Processo no (...), do exercício de (...), do
mesmo imóvel, acompanhada dos documentos de fls. (...) dos autos do citado processo,
também, pautado para julgamento nesta Sessão.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/(...), a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$ (...), arbitrando o valor de R$(...) (R$(...)/ha), com base no
Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, com consequente aumento do VTN
tributável, e disto resultando imposto suplementar de R$(...), conforme demonstrado às
fls. (...).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. (...) e (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728016/2016-43

Cientificado do lançamento, em (...), às fls. (...), ingressou o contribuinte, em (...), às fls.
(...), com sua impugnação de fls. (...)/(...), instruída com os documentos de fls. 18/137,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- esclarece que, por um lapso, não informou área de reserva legal da Fazenda Tesouras,
gerando assim a cobrança do ITR;
- informa que o NIRF no (...), da Fazenda Tesouras com (...) ha, foi originado da
incorporação dos NIRF no (...) e no (...), demonstrando as matrículas de cada NIRF que
formou o atual, para dizer que todas as matrículas possuem reserva legal averbadas
desde (...);
- preliminarmente, requer a nulidade do lançamento, por ofensa ao art. 5°, LV, da
Constituição da República, porque não pode exercer sua ampla defesa, pois não teve
acesso integral a Notificação de Lançamento, já que, acessando o processo eletrônico,
não consta a sua integra, estando incompleta;
- entende que a Notificação de Lançamento merece ser cancelada por não existir ITR a
ser pago, uma vez que na apuração do ITR serão considerados a área tributável, a área
do imóvel menos a de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no
4.771/1965, pois a reserva legal de 100%, que é isenta de ITR;
- informa que em todas as matriculas as áreas de reserva legal foram averbadas, em (...),
antes do fato gerador, comprovando, assim, que no imóvel há 100% reserva legal, como
também ficou comprovando com a Avaliação de Imóvel Rural –VTN;
- comenta que, mesmo tendo se equivocado em não informar as áreas de reserva legal,
elas foram averbadas nas matriculas antes do fato gerador, desde 2002, devendo assim
ser excluída da área tributável do ITR, em conformidade com o entendimento do CARF
e do STJ, transcrevendo Ementa de Decisão da CSRF;
- ressalta que a fiscalização aceitou a Avaliação de Imóvel Rural (VTN) apresentado,
como descrito na Notificação de Lançamento;
- entende, diante desses fatos, restar claro que não cometeu qualquer infração que
pudesse embasar a Notificação de Lançamento com a aplicação da multa;
- diz que a Notificação de Lançamento, também, merece ser cancelada por já ter se
operado a Decadência, em razão de não ser aplicável ao caso o art. 173, I, do CTN;
- ressalta somente ser aplicável o prazo previsto no caput do art. 173 do CTN, quando
não existir nenhum tributo pago, ou seja, caso nenhum valor do ITR tivesse sido
recolhido, para permitir a realização do prazo de lançamento de ofício.
- acentua que o ITR foi pago, no valor de R$10,00, demonstrando ter existido
recolhimento de tributo;
- considera que, seguindo a jurisprudência do STJ, emitida no âmbito dos recursos
repetitivos de que trata o art. 1.036, §2o, do CPC, o prazo decadencial a ser aplicado é
aquele previsto no art. 150, §4°, do CTN, sem existir qualquer tipo de suspensão ou
interrupção, ocasionando a decadência do crédito tributário por estar o fato gerador
relacionado em 30.09.2011 e já ter sido ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto;
- entende que a penalidade aplicada é confiscatória, pois não existem razões para
garantir a validade desta altíssima penalidade, considerando a inexistência de prejuízos
para os cofres públicos e a ausência de dolo ou má-fé;
- salienta que a penalidade ofende o art. 150, IV, da Constituição da República; e por
isso deve ser cancelada;
- pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação, para ser cancelado totalmente o
lançamento realizado, como medida de Justiça.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728016/2016-43

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 270):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA DECADÊNCIA
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial. O crédito tributário constituído no prazo quinquenal legalmente previsto,
por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de
contribuinte do imposto, ilide a decadência.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em apertada síntese: (a) a falta de apreciação da alegação de que as áreas de
reserva legal foram devidamente informadas nas matrículas do imóvel; (b) desconsideração da
área de reserva legal; e (c) confiscatoriedade da multa de ofício.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728016/2016-43

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
A falta de apreciação da alegação de que as áreas de reserva legal foram
devidamente informadas nas matrículas do imóvel
Quanto a esta alegação, não prospera o apelo recursal. A fim de comprovar esta
afirmação, peço vênia para transcrever o trecho da decisão recorrida:
No caso, constata-se uma área de reserva legal de 745,1 ha, formada pelas áreas de
193,8 ha, às fls. 44, de 264,6 ha, às fls. 60, e de 286,7 ha, às fls. 92, que foram
averbadas, respectivamente, nas matrículas no 1.913, 1.089 e 1.090 (atuais matrículas
3.205, 3.264 e 3.026), em 15.04.2002, sendo tais providências, portanto, tempestivas
para o exercício de 2011.
Mesmo tendo sido comprovado o cumprimento tempestivo dessa exigência específica
para uma área de reserva legal de 745,1 ha, e não para área total do imóvel, como
requerido, constata-se que não foi comprovado nos autos que essa área tenha sido objeto
de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado, em tempo hábil, no IBAMA, para
o exercício de 2011.
Veja-se que a averbação tempestiva de uma área de reserva legal à margem da matrícula
do imóvel, não supre a necessidade de se comprovar, também, a exigência relativa ao
ADA. Na realidade, a primeira exigência cumprida pelo requerente constitui apenas
requisito para preenchimento e entrega do requerimento do ADA junto ao IBAMA.
(...)
Desta forma, não cumpridas, em tempo hábil, as exigências tratadas anteriormente, para
uma área correspondente a área total do imóvel, como requerido, e a exigência de
entrega do ADA, em tempo hábil, para uma área de reserva legal de 745,1 ha, não cabe
excluir qualquer área ambiental do imóvel, para efeitos de exclusão de tributação.
Em outros termos, a decisão recorrida analisou a alegação da recorrente, mas não
deu provimento, o que não causa qualquer nulidade ou mácula na decisão.
Sendo assim, não procede a alegação.
Da Retificação de declaração
O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área real
do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a comprovar
que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros processos.
Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de modo
que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente declarada pelo
Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728016/2016-43

DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Desconsideração da área de reserva legal e da Retificação de declaração
O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área real
do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a comprovar
que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros processos.
Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de modo
que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente declarada pelo
Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728016/2016-43

DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Por outro lado, antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem
citar a legislação de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728016/2016-43

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728016/2016-43

VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728016/2016-43

continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, tem a
capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não apresentará
recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade material é que aplica-
se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
No presente caso, há a averbação da área de reserva legal antes do exercício, de
modo que aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Por outro lado, como não houve declaração de nenhuma área de reserva legal e
não se comprovou que houve erro na apresentação da declaração, não há que se acolher a área de
reserva legal.
Da confiscatoriedade da Multa. Súmula CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria
em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.931 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728016/2016-43

“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que já
foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital